Tribunal: STF
Processo: RE 1562280
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará assim ementado (eDoc 10): 



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO FIC NÃO VERIFICADA. CANDIDATA QUE FUNCIONOU COMO TESTEMUNHA EM INQUÉRITO POLICIAL E TEVE RELACIONAMENTO PRETÉRITO COM PESSOA DE CONDUTA DESABONADORA. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA E DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICAR A ELIMINAÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 2º, 5º, caput e LVII, e 37, I e II, da Constituição Federal, bem como afronta aos Temas 22 e 485 da repercussão geral, alegando que o Poder Judiciário substituiu a banca avaliadora e afastou exigência legal de idoneidade moral para ingresso em cargo da segurança pública.



    A Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao recurso, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 560.900, Tema 22 da repercussão geral (eDoc 16). O agravo interno interposto restou desprovido (eDoc 20), reafirmando-se a compatibilidade da decisão com a tese vinculante fixada pelo STF.



    Contra a decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário, foi ajuizada a Reclamação n. 80.203, na qual determinei o prosseguimento do recurso extraordinário (eDoc 25), sendo os autos, então, a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O órgão judiciário de origem, ao apreciar o conjunto fático-probatório constantes dos autos, deu provimento ao recurso inominado da recorrida, anulando o ato que a eliminou na fase de investigação social do concurso para Soldado da Polícia Militar estadual. Assentou que a eliminação não decorreu de condenação criminal ou de mero envolvimento em processo penal, mas de suposta omissão de dados na ficha de informações e de relacionamento pretérito com pessoa de conduta desabonadora. Concluiu que tais circunstâncias, desacompanhadas de elementos objetivos e concretos capazes de demonstrar incompatibilidade com as atribuições do cargo, não legitimam a exclusão, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, da intranscendência da pena e da razoabilidade.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 10, fls. 4 - 6):



    No caso concreto a Recorrente foi considerada inapta, segundo o Recorrido, “NÃO por responder a inquérito policial ou ação penal, mas por ter OMITIDO dados relevantes na sua Ficha de Informações Confidenciais e por ter mantido relacionamento estável com um integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho – tendo, inclusive, feito visitas íntimas a ele enquanto preso (fls. 96 e 110).” (id. 7171413). 



    Ocorre que, analisando com afinco os autos, não há como aferir omissão de informações por parte da Recorrente que alegou ter sido ouvida em inquérito policial na qualidade de testemunha descompromissada. Inclusive, intimada, a Recorrente prestou mais esclarecimentos que foram cruciais para a Comissão localizar os autos e aferir as informações, tudo conforme os ids. 7171392, 7171393, 7171394 e 7171396. 



    Ademais, o fato de a Recorrente ter atuado como testemunha em inquérito policial não pode ser configurado como conduta desabonadora.



    [...]



    Outrossim, é fundamental ressaltar que o fato de a Recorrente ter mantido, no passado, um relacionamento familiar estável — que inclusive resultou no nascimento de um filho em comum (id. 7171402) — com uma pessoa cuja conduta é desabonadora, não deve, regra geral, ser interpretado como um sinal de que ela própria possui uma conduta social questionável que a torne inapta para exercer a nobre profissão de policial militar.



    [...]



    Dessa forma, ao analisar a situação apresentada, torna-se evidente que a desclassificação da Recorrente na fase de investigação social do certame está desprovida de fundamento fático e jurídico razoável. Com efeito, o caso em análise revela a necessidade clara de revisão da decisão administrativa, visando resguardar os direitos e princípios constitucionais que amparam a Recorrente, assegurando, dessa maneira, a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, primordialmente, da justiça.



    Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, hipótese vedada na via extraordinária, a teor do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente